Tribunal: TJES
Processo: 5007339-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007339-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO MARTINS DA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007339-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO MARTINS DA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

RELATÓRIO

A presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
GUSTAVO MARTINS DA SILVA
, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 121, §2º, I e III c/c o artigo 14, II (vítima Pedro Henrique) e artigo 121, §2º, III e IV c/c o artigo 14, II (vítima Ana Paula), na forma do art. 70 (última parte), todos do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES.

Destaco, inicialmente, que o paciente fora pronunciado, conforme ID nº 3096433, em 05 de agosto de 2021.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa após a pronúncia do paciente, tendo em vista que o mesmo encontra-se preso preventivamente desde o dia 21/05/2019.

Apresenta, por fim, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Requer, assim, a concessão da ordem em favor do paciente mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas a prisão preventiva.

Liminar indeferida no ID nº 3158987.

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos, ID nº 3209400.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra do Dr. Sócrates de Souza, opinando pela denegação da ordem, ID nº 3252336.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator e denego a ordem almejada.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007339-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO MARTINS DA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor do paciente
GUSTAVO MARTINS DA SILVA
, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 121, §2º, I e III c/c o artigo 14, II (vítima Pedro Henrique) e artigo 121, §2º, III e IV c/c o artigo 14, II (vítima Ana Paula), na forma do art. 70 (última parte), todos do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
.

Destaco, inicialmente, que o paciente fora pronunciado, conforme ID nº 3096433, em 05 de agosto de 2021.

Aduz a defesa, em apertada síntese, excesso de prazo na formação da culpa após a pronúncia do paciente, tendo em vista que o mesmo encontra-se preso preventivamente desde o dia 21/05/2019.

Apresenta, por fim, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Requer, assim, a concessão da ordem em favor do paciente mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas a prisão preventiva.

Pois bem.

Consoante firme orientação dos Colendos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Segundo consta na denúncia em resumo, que em 20 de abril de 2019, por volta das 22h35, na Praça São João Batista, próximo à Academia Popular, Bairro São Pedro I (Ilha das Caieiras), nesta Capital, o paciente, mediante disparos de arma de fogo, imbuído de animus necandi, iniciou a conduta de matar a vitima Pedro Henrique Santos Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de f. 42, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que a vitima, mesmo ferida, empreendeu fuga e foi socorrida a tempo.

Nesse sentido, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar dos acusados.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

4. Outrossim, a aferição do
excesso de prazo
reclama a observância da garantia da
duração razoável
do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza
de
forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo
de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 667.467/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/4/2022).

Ou seja, o excesso de prazo a ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

In casu
, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Em que pese a situação contestada nestes autos não seja a ideal, tratando-se de réu preso, observa-se que o processo segue seu curso natural e não apresenta qualquer atraso injustificável.

E não se pode perder de vista que enfrentamos a terrível pandemia da COVID-19 que gerou atraso a muitos feitos, com a interrupção dos atos presenciais por considerável tempo.

Aliás, já tendo sido o paciente pronunciado (05/08/2021), não há como ignorar a incidência ao caso do disposto na
Súmula nº 21
da colenda Corte Superior (STJ), segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário.

Confiram-se a jurisprudência:

“5. Sob tal contexto, embora
o
recorrente esteja cautelarmente segregado há mais de 2 anos, verifica-se que
o
processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a
o
próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri.
Ademais, incide
o
enunciado dos Súmulas 21 e 52 do STJ: "
Pronunciado o réu, fica superada
a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução" e "Encerrada a instrução criminal,
fica superada
a alegação de constrangimento por excesso de prazo", não havendo razões para superá-las
.”

(STJ -
AgRg no RHC 164789/GO
, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2022, DJe 16/08/2022, grifo nosso).

Ademais, da atenta análise do andamento dos autos originários, observo
o devido empenho jurisdicional no desenvolvimento do feito e regular sequência procedimental,
no qual o magistrado
a quo
mostra-se esforçado em destrinchar e solucionar o feito. Verifica-se também, que os autos ficaram em carga, com o douto advogado impetrante, do dia 06/07/2022 a 17/08/2022. Além disso, em decisão proferida no dia 24/08/2022 pelo juiz
a quo
, por determinar a inclusão do feito em pauta de julgamento perante o E. Tribunal do Júri Popular.

Vejamos as informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, ID nº 3209400:

“(...)A denúncia foi recebida em 17/07/2019 através da mesma decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fs. 116/117).

Durante a instrução foram ouvidas 06 (seis) testemunhas de acusação, OI (uma) testemunha de defesa e realizado o interrogatório do paciente, sobrevindo sentença de pronúncia nos termos da denúncia em 05/08/2021 (fs. 248/255; 280/283; 303/305v).

Preclusa a via recursal, as partes foram intimadas para os fins do art. 422, do CPP, tendo o Ministério Público requerido a atualização dos antecedentes criminais do acusado (...).

A defesa do acusado Gustavo Martins da Silva, na fase do art. 422, CPP, arrolou, em caráter de imprescindibilidade, as testemunhas Marta Pereira Soares, Marcelo Honorato da Costa, Kaylon Martins Pereira, Glauber Correia Prates e Nara Raquel Corrêa da Silva para serem ouvidas em plenáro, (...).

Os autos foram relatados na forma do art. 423, CPP, em 10106/2022, sendo deferidos os requerimentos formulados nos itens '1', '3', '4' e '6' do peito acusatório e todos os requerimentos formulados no pleito defensivo, encontrando-se atualmente no aguardo da inclusão na pauta de julgamento perante o E. Tribunal do Júri Popular desta Comarca da Capital, o que será realizado observando-se a ordem cronológica estabelecida pelo art. 429, CPP (fs. 3631364).”

Constato que a despeito do paciente haver vitimado duas pessoas, com gravidade concreta como se viu, a despeito de reincidente, o dr. Juiz mesmo assim não cognominou o paciente de monstro, como se referiu a douta defesa da Tribuna.

Portanto, conclui-se que, embora o paciente esteja preso preventivamente desde 21/05/2019, o feito observou seu percurso regular considerando-se a complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri.

Sendo assim,
não constata-se a ilegalidade alegada nos autos.

Por fim, analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, também não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, julgo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a gravidade concreta do delito e o histórico criminal do paciente indicam sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

Nesse sentido:

“(...)
V
- A
presença
de
circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão
de
garantir
a
revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis
a
justificar
a
imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade
de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
(...)”

(
AgRg no HC 750053/SP
, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT - Quinta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar. Registrando-se, ainda, ser o paciente REINCIDENTE.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça, nos termos do parecer de lavra do Dr. Sócrates de Souza, ID nº 3252336:

“(...)no que concerne ao alegado excesso de prazo é cediço que apesar de a jurisprudência preconizar prazo para conclusão da instrução criminal o somatório dos prazos processuais descritos no ordenamento jurídico, tal estipulação não é absoluta, uma porque, o resulto do somatório aritmético dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal; e duas, porque o próprio entendimento jurisprudencial ressalta que se permite o lapso temporal excedente à regra quando justificado o atraso.

Desta feita, aflora que a demora na tramitação do processo de origem não decorre de ato atribuível ao Ministério Público ou ao Estado-Juiz, mas de fatores externos que fogem ao controle, os quais, por certo, vêm provocando o atraso relatado na inicial sem que restar configurado cenário de ilegalidade passível de correção.

Por fim, com relação às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, não as verifico, uma vez que o paciente é reincidente, sendo que, ademais, é preciso lembrar que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para amparar um pleito liberatório, especialmente quando presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que se verificou no presente caso.

Diante do exposto, opino no sentido de que seja conhecida, porém denegada a presente ordem de Habeas Corpus.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ. TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

2. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar dos acusados.

3. No caso, incide a súmula nº 21 do STJ no sentido de que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula nº 21 da colenda Corte Superior - STJ).

4. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5007339-57.2022.8.08.0000, em que é paciente GUSTAVO MARTINS DA SILVA, sendo autoridade coatora MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.